Tribunal: TJES
Processo: 5001234-30.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JAIME FERREIRA ABREU
Órgão julgador: JAIME FERREIRA ABREU
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-02-21

Ementa:
ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUÍTA - POSSIBILIDADE - DEFERIMENTO - COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA.

1. A assistência judiciária gratuita é direito do jurisdicionado que de fato e comprovadamente faça jus à benesse.

2. Pode o magistrado exigir documentos que atestem a comprovação da necessidade do deferimento da tutela vindicada que, somente deve ser deferida para aquele que realmente dela necessita.

3. No caso vertente, tendo ficado comprovada a necessidade dos produtores rurais do deferimento da assistência judiciária, seu deferimento é medida que se impõe.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001234-30.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: TIAGO BIANCHI ROMANHA e outros (3)

AGRAVADO: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A

RELATOR(A):
JAIME FERREIRA ABREU

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUÍTA - POSSIBILIDADE - DEFERIMENTO - COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA.

1. A assistência judiciária gratuita é direito do jurisdicionado que de fato e comprovadamente faça jus à benesse.

2. Pode o magistrado exigir documentos que atestem a comprovação da necessidade do deferimento da tutela vindicada que, somente deve ser deferida para aquele que realmente dela necessita.

3. No caso vertente, tendo ficado comprovada a necessidade dos produtores rurais do deferimento da assistência judiciária, seu deferimento é medida que se impõe.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Relator / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)